Tribunal: TJES
Processo: 0009822-36.2005.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009822-36.2005.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER DE ASSIS LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE
REDIMENSIONADA. DECOTE
DA
CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio consumado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

2. Pena-base corretamente exasperada pela valoração da culpabilidade e dos maus antecedentes diante da sentença condenatória por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior aos fatos narrados na denúncia.

3.

Indevida a valoração da conduta social com base nos antecedentes do réu, uma vez que caracteriza bis in idem.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WAGNER DE ASSIS LEAL
em face da Sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou o réu pelo crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV do CP, fixando a pena em 15 (quinze) anos de reclusão.

Em suas razões recursais, a defesa alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo novo julgamento. Pugna ainda pela redução da pena-base (id. 9454542).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 9454547). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 9535909).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WAGNER DE ASSIS LEAL
em face da Sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou o réu pelo crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV do CP, fixando a pena em 15 (quinze) anos de reclusão.

Em suas razões recursais, a defesa alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo novo julgamento. Pugna ainda pela redução da pena-base (id. 9454542).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 9454547). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 9535909).

Primeiramente, ressalto que o recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Ademais, dispõe o enunciado n. 713 da súmula do STF que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Passo à análise das alegações recursais, sendo importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

A orientação do STJ é no sentido de que
“não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, confirmando a materialidade e a autoria delitivas por parte do réu quanto ao homicídio consumado de Paulo Dias Siqueira.

De acordo com a denúncia:

“
(...)
no dia 24 de julho de 2005, por volta das 20 horas, no Beco do Tomate, localizado na Estrada Jerônimo Monteiro, bairro Aribiri, neste Município, o denunciado WAGNER DE ASSIS LEAL, acompanhado de VALDENILSON ROCHA DE JESUS e Jozimar da Silva Pereira, utilizando-se de arma de fogo, efetuou reiterados disparos contra PAULO DIAS SIQUEIRA, causando-lhe a morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico, fl. 62, e contra ELCIMAR JOÃO QUEIROZ, não obtendo o resultado morte quando a este por circunstâncias alheias à sua vontade. As vítimas estavam conversando em uma calçada, próximo à casa de Elcimar, quando os denunciados, a bordo de um veículo GOL, cor prata, chegaram ao local, tendo WAGNER e Jozimar descido do carro já atirando contra as vítimas, sendo que ELCIMAR conseguiu escapar após receber dois tiros de raspão, enquanto PAULO caiu após ser atingido, momento em que os denunciados se aproximaram da vítima e efetuaram reiterados disparos “à queima-roupa” contra a sua cabeça. Durante a execução do crime, o denunciado VALDENILSON deu apoio aos comparsas, esperando dentro do veículo. A motivação do delito está na disputa pelo tráfico de drogas no bairro Aribiri, sendo que os denunciados trabalhavam para Valmir Leal de Assis, vulgo “Valmirzinho”

(...)”

A materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência, no Laudo de Exame Cadavérico e no Relatório de Investigação, bem como na prova testemunhal.

A respeito da autoria delitiva, importante ressaltar o depoimento em Juízo do informante Elcimar João Queiroz, que apontou o réu Wagner como o autor do crime, vejamos:

“
Que conhece o acusado WAGNER de vista desde quando o mesmo era criança. Que o conhecia corno "DIMENOR". Que não conhece a pessoa de VALDENILSON. Que no dia dos fatos estava em frente a sua case por volta das 20 horas quando parou um carro, GOL PRATA, em frente a casa e começaram a desferir disparos. Que pode ver dois ocupantes no interior do carro. Que reconheceu um dos ocupantes como sendo DIMENOR. Que o alvo não era o informante e sim a vítima fatal PAULO DIAS SIQUEIRA. Que o informante estava no lugar errado na hora errada. Que não sabe informar o problema existente entre os acusados e PAULO. Que pelo que sabe a vítima PAULO apenas usava droga”

O policial civil Magno Barreto Mendonça, que participou na investigação, relatou em Juízo que o homicídio ocorreu em razão da disputa do tráfico de drogas e que Wagner foi o autor dos disparos de arma de fogo:

“Que WAGNER gerenciava o tráfico para o irmão VALMIR. Que VALDENILDON, vulgo, NILSON, tambérn atuava na quadrilha de VALMIR, como pistoleiro. Que PAULO, vítima fatal nos presentes autos, fazia parte da quadrilha que atuava no BECO DO TOMATE. Que a boca de fumo de PAULO estava localizada em área de atuação de VALMIR. Que PAULO em um enfrentamento a quadrilha de WALMIR, atingiu a perna de VALDENILSON. Que VALDENILSON juntou-se a BOB e WAGNER com o objetivo de dar o troco a PAULO. Que BOB é falecido em homicídio ocorrido no mesmo bairro, meses depois. Que VALDENILSON conduziu WAGNER e BOB ate o local onde PAULO poderia ser encontrado, ou seja o BECO DO TOMATE. Que WAGNER conduzia o veículo GOL. Que dois dos ocupantes saíram do veículo, sendo eles WAGNER e BOB, enquanto VALDENILSON permanecia no veículo. Que Os dois que saíram do veículo efetuaram disparos nas vítimas, sendo PAULO atingido de foma fatal e a outra vítima apenas lesionado”.

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese recursal, merecendo observar que o advérbio
“manifestamente”,
constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Conforme já decidiu o STJ,
"não obstante a jurisprudência desta Corte superior entenda que o art. 155 do Código de Processo Penal seja aplicado a todos os procedimentos penais, o Conselho Popular pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente. Inviável, portanto, a análise referente à violação ao art. 155 do CPP" (AgRg no HC n. 454.895/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018).

Assim, passo à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão, valorando a culpabilidade, os antecedentes e a conduta social.

A culpabilidade foi devidamente valorada diante do elevado número de disparos de arma de fogo contra a vítima. Assim como os antecedentes, diante da sentença condenatória por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior aos fatos narrados na denúncia.

Contudo, não há falar em valoração da conduta social já que a magistrada fundamentou nos antecedentes do réu, caracterizando bis in idem. Vale lembrar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.077), estabeleceu a tese de que as condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, só podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

Assim, redimensiono a pena-base para
1
4
(
quatorze
) anos
de reclusão,
a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes e atenuante e causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial fechado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para 14 (quatorze) anos de reclusão.

É como voto.